Tribunal: TJPA
Processo: 0816328-68.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0816328-68.2024.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE PRAINHA

REU: MARCOPOLO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA PROCESSO N° 0816328-68.2024.8.14.0000
AUTOR: MUNICÍPIO DE PRAINHA
RÉU: MARCOPOLO S/A
RELATORA: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Prainha em face de MARCOPOLO S/A, visando desconstituir decisão transitada em julgado nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0001694-10.2013.8.14.0090, que homologou cálculos apresentados pela credora, determinando ao ente municipal o pagamento de R$ 531.267,25 relativos à aquisição de veículo de transporte escolar. O autor sustenta erro na contagem do prazo recursal, por suposta inobservância do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, alegando prejuízo por impedimento à interposição de recurso de apelação. A empresa ré, em contestação, aponta ausência de vício na decisão rescindenda, inépcia da inicial e ausência de demonstração de violação manifesta a norma jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta à norma jurídica ao não observar o prazo em dobro para a Fazenda Pública previsto no art. 183 do CPC, autorizando, assim, a rescisão do julgado nos termos do art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento da ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica exige ofensa clara e frontal ao texto legal, não sendo admitida para reapreciação de fatos, provas ou mera divergência interpretativa sobre a aplicação do direito (CPC, art. 966, V; Súmula 343/STF).

O prazo recursal previsto no art. 183 do CPC foi corretamente observado, conforme documentação dos autos, tendo o Município sido intimado em 19/08/2024 e encerrado-se o prazo em 30/09/2024, perfazendo o prazo em dobro devido à Fazenda Pública, afastando-se a alegação de cerceamento.

Não restou configurada hipótese excepcional autorizadora do manejo da ação rescisória, uma vez que a decisão atacada não se afastou, de forma aberrante ou literal, do texto legal, tampouco se identificou vício grave, dolo, simulação, ou erro material (CPC, art. 966).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal ou para mera insatisfação com o resultado do julgamento (STJ, AgInt na AR 7098/RS, AgInt na AR 5888/RJ, AgInt no REsp 1419842/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada inadmissível.

Tese de julgamento
: 1. A violação manifesta a norma jurídica, para fins de ação rescisória, somente se caracteriza quando a decisão atacada afronta de modo claro e frontal o texto legal, não bastando divergência interpretativa ou erro de fato na apreciação dos autos. 2. A correta observância do prazo processual em dobro para a Fazenda Pública, prevista no art. 183 do CPC, afasta a configuração de violação manifesta e, por conseguinte, o cabimento da ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183 e 966, V; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 343; STJ, AgInt na AR 7098/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/03/2022; STJ, AgInt na AR 5888/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19/12/2022; STJ, AgInt no REsp 1419842/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/12/2021; STJ, AR 3484/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22/08/2014.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em JULGAR INCABÍVEL A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 24/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRAINHA, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu procurador, contra MARCOPOLO S/A, pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de desconstituir decisão transitada em julgado nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0001694-10.2013.8.14.0090, que homologou os cálculos apresentados, determinando o pagamento do valor de R$ 531.267,25 (quinhentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), em cobrança referente à aquisição de veículo de transporte escolar pelo Município de Prainha, decorrente de Ação Monitória proposta pela empresa MARCOPOLO S/A.

Na origem, segundo sustenta o autor, houve erro na contagem do prazo recursal, pois não teria sido observado o prazo em dobro, previsto no art. 183 do Código de Processo Civil, em favor da Fazenda Pública.

O Município de Prainha afirma que, segundo o expediente do sistema PJe, a publicação da decisão ocorreu em 13/08/2024, e o prazo para recurso foi considerado esgotado em 05/09/2024, obstando a interposição de recurso de apelação. Alega, contudo, que o prazo, por força do referido dispositivo legal, deveria estender-se até 26/09/2024.

Em vista disso, requer que a presente ação rescisória seja julgada procedente, para rescindir a decisão de ID n° 22391274 - Pág. 2, com prolação de novo julgamento e abertura de prazo para manifestação da municipalidade, além da produção de todas as provas em direito admitidas.

Após a distribuição, não houve pedido de liminar ou de tutela provisória de urgência.

Citada, a empresa MARCOPOLO S/A apresentou contestação (ID N° 23800499), na qual sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, alegando que a exordial não preenche os requisitos mínimos do art. 330, § 1º, do CPC, apresentando narrativa confusa e insuficiente, sem clara delimitação do erro processual que fundamentaria a rescisão, tampouco específica indicação do dispositivo do art. 966 do CPC que embasa o pedido.

Aduz, ainda, que a decisão rescindenda – homologatória dos cálculos –, foi proferida em estrita observância dos prazos legais, sendo que a intimação da procuradoria municipal ocorreu em 19 de agosto de 2024, com término do prazo recursal em 30 de setembro de 2024, fato que demonstraria inexistência de prejuízo ao Município e observância até mesmo de prazo superior ao alegado.

No mérito, refuta a possibilidade de enquadramento da demanda em qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC, especialmente por não haver demonstração de violação manifesta a norma jurídica, limitando-se a parte autora a alegações genéricas e desconexas, o que, segundo a contestante, não enseja a excepcionalidade da ação rescisória.

Ao final, requer a extinção do processo sem julgamento de mérito, por inépcia da inicial, e, sucessivamente, a total improcedência dos pedidos, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, protestando por todos os meios de prova admitidos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, através do 11º Procurador de Justiça Cível, deixou de emitir manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

A presente Ação Rescisória tem por escopo a desconstituição de decisão transitada em julgado nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001694-10.2013.8.14.0090, oriunda do JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRAINHA, que homologou cálculos apresentados por MARCOPOLO S/A e determinou ao MUNICÍPIO DE PRAINHA o pagamento de R$ 531.267,25 (quinhentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), no contexto de cobrança por aquisição de veículo de transporte escolar.

Confirmo a tempestividade da presente ação.

Vencida essa questão, cabe analisar acerca da possibilidade de recebimento da Ação Rescisória sob o fundamento de “violar manifestamente norma jurídica” (art. 966, V, CPC).

Alega o Município autor a existência de erro na contagem do prazo recursal, por suposta inobservância do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC para a Fazenda Pública, o que lhe teria impedido a interposição do recurso cabível.

Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora,
após melhor análise do feito
, não entendo que estejam presentes os requisitos que dão ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Como sabido, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada é necessário que a decisão rescindenda tenha conferido sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. A violação manifestada da norma jurídica (CPC, art. 966, V), apta a sustentar pedido rescisório, há de ser clara e traduzir evidente contrariedade à norma legal.

Humberto Theodoro Júnior, comentando a norma jurídica acima referida, leciona que:

"Por violação literal entende-se não a decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei; e nunca a relativa à apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal. Nesse sentido, pode-se afirmar que é pacífico, na doutrina e jurisprudência, o entendimento de ser 'inviável reapreciar-se os aspectos fáticos da
res iudicata
no bojo de rescisória."

(...)

"Violar a literalidade de uma lei não equivale a errar no exame da verdade de um fato sobre o qual se aplicou a norma. Viola-se a lei quando a tese nela enunciada é entendida de forma a contrariar seu verdadeiro sentido, não quando se pratica a injustiça de aplicá-la a um fato mal interpretado. O erro quanto aos fatos, ou à prova, ofende o direito subjetivo do litigante. Não ofende, entretanto, o direito em tese, o direito objetivo, que é o que conta para a rescisória."

Por sua vez, na lição de JJ. Calmon de Passos somente se admite “
a rescisão de um julgado sob a invocação de violência à literalidade de dispositivo legal reclama um juízo comedido e prudente, dado que se alguma coisa é incompatível com o direito, máxime num mundo marcado pela celeridade das mudanças como o mundo contemporâneo, no qual nada mais se pode fazer senão administrar problemas, é admitir-se haver uma interpretação única de dispositivos legais e uma única solução razoável para cada caso concreto. Daí porque se exige, para que de ofensa à letra da lei se cuide, a absoluta incompatibilidade entre a norma construída para a decisão do caso concreto e o sistema de onde foram retirados os dispositivos que mereceram interpretação para construção da norma a ele aplicada
”.

Em julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Félix Fischer se posicionou no sentido de que, “
para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade”
.

A remansosa jurisprudência do STJ adotou entendimento de que "
a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73), prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade
".

No caso
sub examine
, o autor fundamenta a Ação Rescisória com base na inobservância do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC para a Fazenda Pública.

No entanto, consta dos autos que o Município de Prainha foi intimado para manifestar-se no cumprimento de sentença em 19/08/2024, encerrando-se o prazo em 30/09/2024, perfazendo-se 30 (trinta) dias, ou seja, prazo em dobro, nos exatos termos do art. 183 do CPC. Não se vislumbra, à luz dos documentos acostados, qualquer irregularidade na contagem ou concessão do prazo. Vejamos:

Além disso, a alegação autoral de que o prazo se encerrou em 05/09/2024 não encontra respaldo fático ou documental.

Aqui, como já destacado, a própria documentação dos autos evidencia que o prazo processual foi corretamente observado, sendo concedido inclusive período superior ao mínimo legal, afastando-se, por completo, a alegação de ofensa ao art. 183 do CPC. Ademais, inexiste demonstração de que a decisão rescindenda tenha se afastado de maneira aberrante do texto legal, ao contrário, pautou-se pelos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

A tentativa de reabrir debate acerca da correta contagem de prazo recursal, após o trânsito em julgado, em contexto já exaustivamente apreciado pelas vias ordinárias, atenta contra a estabilidade e a segurança jurídica das decisões judiciais. O Supremo Tribunal Federal, na Súmula 343, já firmou o entendimento de que não cabe ação rescisória por divergência na interpretação da lei, salvo em hipóteses de manifesta e incontroversa violação.

Portanto, não havendo demonstração de vício grave,
error in judicando
ou
in procedendo
, tampouco erro material, dolo, impedimento, simulação, falsidade de prova, prova nova ou qualquer outra das hipóteses restritas do art. 966 do CPC, resta evidente que a presente demanda não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento da natureza excepcional da ação rescisória.

Com efeito, sabe-se que a Ação Rescisória não possui natureza recursal e nem serve como sucedâneo recursal. Trata-se, em verdade, de uma nova ação, a qual possui natureza desconstitutiva e pode ser utilizada nos exatos termos dos incisos do artigo 966 do CPC/2015.

Na
quaetio juris
, a parte autora se insurge contra decisão já transitada em julgado, alegando manifesta ofensa à norma jurídica. Todavia, na verdade não há qualquer violação à lei e sim uma mera insatisfação quanto ao resultado que não lhe foi favorável.

Nestes casos, é sabença comum que, a parte que não se contentar com o resultado de qualquer julgado, deve manejar o recurso pertinente, em momento oportuno visando reverter o resultado que lhe foi desfavorável e, nunca, manejar uma ação rescisória, com fundamentos que demonstram mero inconformismo.

Destarte, maciçamente difundido o posicionamento de que ação rescisória não deve ser usada como sucedâneo recursal, devendo ser manejada apenas nos casos descritos na norma processual, e apenas como medida excepcional e extrema. É o que orienta os julgados que ora se transcreve:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.000 DO CPC/2015.
USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A pretensão alegada na ação rescisória não revela evidência de manifesta violação do art. 1.000 do CPC/2015 pelo julgado rescindendo. Na verdade, indica que a ação rescisória foi utilizada como simples sucedâneo recursal
, pois o argumento exposto na petição inicial não foi arguido oportunamente nos autos do REsp n. 1399.789/RS. 2.
Conforme jurisprudência do STJ, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1419842/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp 1417965/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; AgInt no REsp 1913967/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 15/09/2021. 3(...).

(STJ - AgInt na AR: 7098 RS 2021/0340806-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA.
EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL.(...) 3.
A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal.
Nesse sentido: AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/5/2021; AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021; AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2019.4. Ação rescisória inadmissível.

(STJ - AR: 5888 RJ 2016/0242528-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO PARA CORRIGIR EVENTUAIS INJUSTIÇAS EXISTENTES NA DECISÃO RESCINDENDA. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei"
( AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe de 15/06/2021). 2
. A ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja claramente discrepante do teor do dispositivo legal apontado como violado. Assim, se a decisão rescindenda elege uma dentre outras interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosper
ar ( AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018(...)

(STJ - AgInt no REsp: 1419842 RS 2013/0378977-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. ERRO DE FATO E
VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI
. PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO RESCINDENDA ADEQUADA AO ACERVO LEGAL VIGENTE E À JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A CONDUZIR À RESCISÃO DO JULGADO. IMPROCEDENTE. 1. A ausência de indicação expressa do dispositivo ou do inciso do art. 485 do Código de Processo Civil não obsta o prosseguimento da ação, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para a dedução do pedido rescisório. Precedentes. 2.
O manejo da ação rescisória é, por princípio, medida judicial excepcional, e sua admissão deve ser restritiva, em atenção ao princípio da segurança jurídica.
3. In casu, os normativos vigentes à época conduziriam à mesma conclusão do julgado, que se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial, de modo que não se justifica a desconstituição do decisum apenas para alterar a sua fundamentação. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 3484 RS 2006/0014167-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2014)

Deste modo, uma vez não configurada a hipótese descrita no art. 966, inciso V do CPC/2015, o não cabimento da presente ação é medida que se impõe, considerando que a ação rescisória é via excepcional a ser manejada em estrita conformidade com o dispositivo acima citado, não comportando qualquer interpretação extensiva, respeitando a norma disposta no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, a qual disciplina que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base em todos os fundamentos apresentados, voto pelo NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, tendo em vista que, após análise detalhada, verificou-se o não preenchimento dos requisitos necessários para o processamento da presente ação, conforme a fundamentação supramencionada.

Custas e honorários advocatícios pela autora, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025